Tribunal: TJES
Processo: 5012947-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012947-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: JANAINA BARCELOS COUTINHO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO – CADASTRAMENTO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a Resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade.

2 - Não se vislumbra hipótese legal de aplicação de penalidade processual, como já decidido neste Tribunal. Precedentes.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012947-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO:
JANAÍNA BARCELOS COUTINHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Gmac S.A. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Janaína Barcelos Coutinho
,
que lhe aplicou multa por litigância de má-fé.

Em suas razões id. 6466009 sustenta o recorrente, em síntese, que não praticou conduta contrária aos preceitos processuais, sendo indevida a penalidade aplicada pelo juízo
a quo.

E mai
s:
o cadastro do processo foi realizado de forma regular, sendo a decisão agravada, ademais, genérica e desproporcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada com fulcro no DL 911/69, tendo o magistrado, ao despachar a inicial, aplicado ao agravante multa em razão do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, destacando tratar-se de demanda entre particulares, com fundamento em contrato privado e que “
não guarda qualquer tipo de interesse público ou social, sendo absolutamente equivocado o cadastro do presente feito nesta classificação.
Na verdade, mais que absolutamente equivocado, age com má-fé processual quem o cadastra desta forma, pois o advogado tem conhecimento jurídico, tendo plena ciência que a hipótese vertente nunca teve e nunca terá interesse público
.”

Todavia, entendo que o caso comporta solução diversa, não sendo vislumbrada violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.

E isso porque ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a Resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade.

Não se vislumbra, portanto, hipótese legal de aplicação de penalidade processual, como já decidido neste Tribunal, inclusive em recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ao receber a petição inicial, o Magistrado a quo aplicou ao agravante multa em razão do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, destacando que “a parte já foi diversas vezes advertida que a manutenção do comportamento neste e em outros processos de mesma classe culminaria na aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça”.
2. Ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade, não sendo verificada violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.
3. Recurso provido para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5012442-11.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 02/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1) Conquanto o tema não seja pacífico, subsiste abalizado entendimento favorável ao pedido de atribuição de segredo de justiça em ação de busca apreensão, haja vista que o procedimento do Decreto-Lei nº 611/69 prevê contraditório diferido, consumado somente após o cumprimento da medida liminar. 2) Ausente a caracterização de hipótese prevista nos arts. 77 e 80 do CPC, não há como atribuir à parte comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual, independentemente do posicionamento adotado a respeito da matéria de fundo. 3) Recurso provido
. (TJES. Agravo de instrumento nº 5007801-77.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 31/08/2023).

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a sanção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012947-02.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE
: BANCO GMAC S.A.

AGRAVAD
A: JANAÍNA BARCELOS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Com a devida vênia
que merece o ilustre Desembargador Relator Fábio Brasil Nery
, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

O agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que aplica multa por litigância de má-fé.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “
O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé.
2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise.
A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação
” (agravo de instrumento n. 5008005-24.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data: 11-12-2023). Meus, os destaques em negrito.

Saliento não desconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a aplicação da multa não configura nenhuma situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Posto isso, com a devida vênia dos que entenderem de forma diversa, voto do sentido de
não conhecer
do agravo de instrumento.

É como voto.